Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708472-56.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELIO FERREIRA DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na hipótese, o apelante, Juscélio Ferreira da Silva, na petição de ID 63329796, informa que, por motivo de “foro pessoal”, decidiu desistir do recurso, razão pela qual requer a extinção do feito, nos termos do art. 998, do CPC. Ante o exposto, tratando-se de direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator